Tribunal: TJMT
Processo: 1043963-08.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1043963-08.2018.8.11.0041
EMBARGANTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
EMBARGADO: LETÍCIA TALITA MORAES
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, em face da decisão de id. 92287451, que não inadmitiu o recurso especial.
A parte embargante aduz que a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial é omissa e contraditória ao fundamento de que “deve ser analisadas a violação direta aos dispositivos infraconstitucionais mencionados haja vista que a leitura conjunta dos dispositivos infraconstitucionais delineado, que além de inobservar a legislação pertinente ao FIES ( Art. 4 da Lei n.o 10.260/2001), tampouco a legislação das mensalidades escolares Lei n.o9.870/1999, tem a potencialidade de gerar enriquecimento sem causa do recorrido, e, ainda exige da IES fixar preços com o qual não conferem com os valores de semestralidade praticados de forma objetiva que atrai infração à ordem econômica (Artigos 31 e 36 , X, da Lei 12.529 de 2011), bem como adentra e ratifica competência do MEC em legislar em matéria de mensalidade escolar a qual não possui atribuição, quando ampara a inexigibilidade dos valores de diferença da semestralidade vinculada aos tetos de financiamento disponibilizados pelo MEC/FNDE o que causa enorme insegurança jurídica na esfera nacional visto que além de violações expressas, verifica-se que está em dissonância com a jurisprudência pátria, devendo das seguimento ao RECURSO ESPECIAL” (Sic id 93978478 pg.08)
No tocante ao recurso extraordinário, sustenta a parte embargante que a decisão é contraditória, pois “o que se discute não é o percentual concedido, mas sim A LIMITAÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTABELECIDO PELO FNDE, sendo os percentuais concedidos de acordo com o teto de financiamento e não as mensalidades escolares devidamente informados nos Termos de Adesão e Participações ao FIES, bem como nos Contratos de Prestações de Serviços Educacionais. Por essa razão alguns alunos, assim como a aluna Recorrida, além dos valores descritos nos Aditamentos do FIES que deveriam ser arcados com recursos próprios, há ainda o valor que corresponde a essa diferença NÃO FINANCIADA e que consta no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Assim, ao contrário do que fora esposado no Acórdão, assim como não há a possibilidade de transferir ao aluno as alterações das políticas governamentais que limitaram o financiamento educacional pelo Programa FIES, não há como transferir às Instituições de Ensino a obrigatoriedade de congelarem as mensalidades escolares, violando à autonomia universitária estatuída no art. 207 da CF/88”. (id 93978478, pg.09).
Ao final, requerem seja revista a decisão proferida, a fim de que sejam admitidos os recursos especial e extraordinário.
Manifestação pelo embargado em id. 94809480.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de qualquer vício no julgado.
A decisão que negou seguimento ao recurso especial foi incisiva ao declarar que o órgão fracionário, após o cotejo das provas constantes dos autos, concluiu pela responsabilidade da parte embargante por cobrar da estudante valores referentes a reajustes de mensalidades que, a princípio estavam acobertados pelo financiamento estudantil. Asseverou ainda que, para derruir tal conclusão, só mediante nova análise de todo o acervo fático e do contrato constante no processo. Anexou ainda julgado semelhante.
Da mesma forma procedeu-se quanto ao recurso extraordinário, cujo decisório nada contém de contraditório quando declarou que matéria versada nestes autos não possui repercussão geral, bem como contém tem nítida conotação infraconstitucional, tratando-se de mera ofensa reflexa a Constituição Federal.
Denota-se, portanto, a ausência de qualquer omissão ou contradição, porquanto a parte embargante, irresignada com o juízo negativo acerca da admissibilidade recursal, pretende reverter o resultado do decisum, o que não é permitido por meio dos embargos de declaração. Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.
2. No caso, não há vício de fundamentação no aresto combatido, tendo sido liminarmente indeferida a ação rescisória com base nos precedentes desta Corte Superior, diante do manifesto descabimento da demanda.
3. Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pela acórdão impugnado.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020). (g.n.)
Cumpre ressaltar também que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é precário, cabendo ao STJ proceder ao exame definitivo de admissibilidade.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ARTS. 1.003, § 6o, E 1.029, § 3o, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...) II. A decisão proferida pelo Tribunal de origem, em juízo prévio de admissibilidade do Recurso Especial, não vincula o Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete o juízo definitivo de admissibilidade do apelo nobre. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1217393/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se as partes e aguarde-se o prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça